Tribunal: TJES
Processo: 5011886-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011886-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HERON RONAN ROMAN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011886-05.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HERON RONAN ROMAN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO DE CARREIRA. IMPEDIMENTO DA LC 173/2020. EXCEÇÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HERON RONAN ROMAN
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é Tenente Coronel da Polícia Militar, sendo que em 26/05/2021 completou 27 anos de serviço, fazendo jus à progressão de carreira (14), o que foi impedido pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Busca, assim, seja reconhecida sua progressão a partir do mês de maio de 2021 e, por consequência, que o Estado efetue o pagamento do subsídio e gratificação de serviço extra com base nesta referência, ou seja, R$ 792,34 (setecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).

Em contestação (ID 8268768), o requerido sustenta que a LC 173/2020 obsta o cômputo do tempo de serviço para a concessão do benefício no período entre 28/05/2020 a 31/12/2021, mencionando ainda a referida lei tem plena aplicação em âmbito estadual, uma vez que versa sobre normas gerais de direito financeiro que são de observância obrigatória por todos os entes federativos.

A sentença (ID 8268788) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Nessa ótica, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO proceda à progressão do requerente, HERON RONAN ROMAN, à referência 14, a partir do mês de maio de 2021, e, por consequência, efetue o pagamento do subsídio e gratificação de serviço extra com base nesta referência, que perfazem a quantia de R$ 792,34 (setecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), referente aos meses de maio e junho de 2021. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8268792), reiterando que a vedação contida no art. 8º, inc. IX, da LC nº 173/2020, se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública desde que respeitadas as disposições dos incisos I a IV, o que não foi observado no caso em análise.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8268795) requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O STF, no julgamento do RE nº 1.311.742/SP (Tema nº 1.137) e com trânsito em julgado em 04/06/2021, havia fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 8º da LC nº 173/2020, que proíbe aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia de Covid-19.

No entanto, em 08 de março de 2022 entrou em vigor a LC nº 191/2022, a qual introduziu o § 8º ao art. 8º da LC nº 173/2020, in verbis:

“§ 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:

I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço;

II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado;

III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo;

IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022”.

Assim, pela nova previsão legal, aos servidores da saúde e da segurança pública não se aplica a impossibilidade de contagem do tempo para fins de progressão instituída pelo art. 8º, inciso IX, da LC nº 173/2020.

Para os servidores em questão, eventuais progressões alcançadas entre 28/05/2020 e 31/12/2021 não poderão ser pagas durante esse período,
mas apenas a partir de 01/01/2022
. Entretanto, o período poderá ser computado para fins de progressão, como prevê expressamente o inciso III do § 8º.

O recorrido encontra-se abarcado pela exceção prevista no § 8º, art. 8º da LC nº 173/2020 (por ser TENENTE CORONEL QOC PM 12.13), autorizando a progressão pretendida (referência 14), bem como ao pagamento correspondente (R$ 792,34), considerando ter decorrido o lapso temporal de proibição.

Sobre o tema, colaciono precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL COLETIVA - MUNICÍPIO DE PASSOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL - CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28.05.2020 A 31.12.2021 - POSSIBILIDADE -SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA - LC Nº 191/2022 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Verifica-se a possibilidade de se computar o tempo de serviço cumprido no período de 28.5.2020 a 31.12.2021 como período aquisitivo para fins de progressão, para os servidores da área de saúde e segurança pública, senão por se tratar exatamente da exceção prevista no § 8º do art. 8º da LC 173/2020, incluído pela LC 191/2022
. Honorários de sucumbência decorrentes do cumprimento de sentença devem ser arbitrados proporcionalmente à sucumbência das partes; em se tratando de processo autônomo de liquidação, os honorários advocatícios são devidos ainda que não haja resistência por parte do requerido (TJ-MG - AI: 18027476420228130000, Relator: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 27/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)